Tribunal: STF
Processo: RE 1461431
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho da Presidência deste Tribunal que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral no que tange à aplicação do Tema 1240-RG/STF.



    Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, o qual manifestou-se pela não aplicação, no presente caso, dos Temas 1240 e 210-RG/STF.



    Retornam os autos. Decido.



    Preliminarmente, pontuo restar prejudicado os presentes aclaratórios ante o ato já consumado de envio e retorno do presente processo.



    Analisados os autos, verifica-se que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, julgo prejudicado os presentes embargos e determino a distribuição do processo conforme expresso no regimento.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente